Tribunal: TJSP
Processo: 1004663-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RES – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada
(TJSP; Apelação Cível 1004663-60.2019.8.26.0405; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – QUESITOS SUPLEMENTARES – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – QUESITOS SUPLEMENTARES – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004663-60.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado PAULO RICARDO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004663-60.2019.8.26.0405 - VOTO 27686
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
APELADO: PAULO RICARDO DA SILVA
COMARCA: Osasco
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Manoel Barbosa de Oliveira
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT QUESITOS
SUPLEMENTARES

EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a
fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente
referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a
complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos,
podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça
e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o
dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do
processo.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 163/166,
integralizada pela r. decisão de fls. 180/182 cujo relatório se adota, que JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar a ré ao pagamento da importância
de R$ 843,75, corrigida desde 10 de dezembro de 2017, e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados por equidade em R$
1.000,00. Condenou ainda, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais.
Observou a gratuidade concedida ao autor.
Entendeu o i. Magistrado a quo que, o feito comportava julgamento no estado e
que a perícia realizada apurou a incapacidade parcial permanente no percentual de 18,75%.
Irresignada apelou a seguradora ré.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004663-60.2019.8.26.0405 - VOTO 27686
Aduziu, em suma, que houve cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a
remessa de ofício ao Hospital que atendeu o autor, bem como, a remessa dos autos ao
Perito Judicial, para que prestasse esclarecimentos sobre o agravamento da lesão. Afirmou
que os esclarecimentos solicitados eram imprescindíveis, mormente ante a divergência
quanto ao número do RG do autor, mencionado no prontuário médico. Aduziu ainda que, o
boletim de ocorrência apontava que o sinistro ocorreu em 10 de dezembro de 2017, contudo,
o documento médico de fls.22, indicava que a fratura do autor foi ocasionada em 15 de
dezembro de 2017. No mérito, defendeu a validade do laudo pericial administrativo, bem
como, que o pagamento administrativo foi de acordo com o grau da lesão apurado.
Impugnou as verbas de sucumbência fixadas. Pediu a reforma da r. decisão.
Processado o apelo, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, julgada improcedente,
sobrevindo o presente recurso.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, é o caso de dar razão ao
apelante.
Isto porque o debate nestes autos envolve justamente o grau da lesão.
Inobstante à realização do laudo pericial, a seguradora formulou quesitos suplementares,
sendo que, o i. Magistrado de Primeiro Grau optou pelo julgamento, sem que fossem
respondidos referidos quesitos.
Considerando que a perícia foi desfavorável à ré, bem como a afirmação da
seguradora de que na época do acidente a indenização observou o grau da lesão, patente o
seu direito de ter esclarecido quais os fundamentos que levaram àquela conclusão.
Portanto, extremamente útil e necessária a complementação da perícia, com a
resposta dos quesitos suplementares formulados, tempestivamente.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve
ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. Nesse sentido já decidiu este

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004663-60.2019.8.26.0405 - VOTO 27686
E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de
acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento
de defesa. Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa.
Sentença anulada. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2015;
Data de registro: 25/02/2015)
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o
princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é,
talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem
estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento
igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a
prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de
contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da
justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado
de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em
detrimento da simples extinção por causas processuais.
Logo, é o caso de anular a r. decisão proferida, determinando a continuidade
da fase de instrução, com a apreciação dos quesitos suplementares formulados, bem como,
a expedição de ofício ao Hospital que prestou atendimento ao autor, para que preste
esclarecimento quanto à divergência de data e número de documentação.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO a r. sentença
proferida, determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, a fim de que sejam

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004663-60.2019.8.26.0405 - VOTO 27686
respondidos os quesitos suplementares formulados, bem como, expedido ofício ao Hospital
que atendeu ao autor na época do acidente, para que preste os esclarecimentos
necessários. Após o cumprimento das diligências determinadas, o feito deverá prosseguir na
fase instrutória, com a concessão de vista e consequente manifestação de ambas as partes.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora